Tribunal: TJDFT
Processo: 0710023-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO CONSTANTE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DAS AUTUAÇÕES. DESNECESSIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO EM MÃO PRÓPRIA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO PROCEDIMENTAL QUE IMPEÇA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL: ALTERAÇÃO DA REDAÇAO DO ART. 282 DA LEI 9.503/97 PELA LEI 14.071 DE 13.10.2020. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que postula a declaração de nulidade dos Autos de Infrações ST01578075; ST01628800; ST01672888; ST01693019; ST01706798; ST01738531; ST01725194 e ST01748061, e de todos os seus efeitos jurídicos (pontuação na CNH), bem como o ressarcimento da quantia de R$ 1.041,28.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal pelo requerente (sentença de improcedência dos pedidos) cinge-se à ocorrência (ou não) da notificação, concernente às respectivas infrações de trânsito, em virtude da alegação de necessidade de comprovação do efetivo recebimento.
III. Conforme entendimento da Corte Superior (Súmula 312 do STJ) e deste Egrégio TJDFT, é necessária a dupla notificação do infrator, a legitimar a imposição de penalidade de trânsito: (a) a primeira (notificação da autuação) deve ocorrer, nos casos de autuação a distância ou por equipamento eletrônico, dentro de 30 dias a contar da infração, e tem por escopo o conhecimento da lavratura do respectivo auto, inclusive para fins de oferecimento de defesa prévia; (b) a segunda (notificação da penalidade), por seu turno, ocorre após a confirmação da infração pelo órgão responsável, com imposição da respectiva penalidade. E a ausência de qualquer das notificações invalida o processo administrativo por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1078365, DJE 05.3.2018.
IV. Ônus probatório do requerido cumprido a contento (CPC, art. 373, II), porquanto demonstrou que o requerente recebeu as notificações de autuações (ST01578075; ST01628800; ST01672888; ST01693019; ST01706798; ST01738531; ST01725194 e ST01748061 - Id 27126946). Nesse particular, as notificações concernentes às infrações foram enviadas ao endereço fornecido pelo requerente no órgão de trânsito e condizente com o indicado na exordial, sendo os avisos de recebimento firmados por terceira pessoa devidamente identificada.
V. Não prospera a alegação recursal de necessidade de intimação pessoal do requerente, por falta de previsão legal do mencionado requisito (Resolução 404 do CONTRAN, artigos 3o e 12; Código de Trânsito, art. 281, II, e Lei 9.748/99, art. 26, § 3o). Precedente: TJDFT, 4a Turma Cível, acórdão 696.700, DJE 31/07/2013; 3a Turma Recursal, acordão 1140165, DJE 04.12.2018.
VI. Desse modo, não há de se falar em ocorrência de vício procedimental que impeça o exercício do direito de defesa.
VII. Por fim, ainda que se cogitasse do conhecimento da alegação de aplicação da nova redação do art. 282 da Lei 9.503/97 (“prescrição” de 180 dias – inovação recursal), as infrações, no caso concreto, ocorreram até julho de 2020, e as notificações expedidas ao endereço constante nos cadastros do DETRAN/DF teriam ocorrido até agosto de 2020, ou seja, período anterior à entrada em vigor da referida alteração legislativa (Lei 14.071 de 13.10.2020, com vigência após 180 dias da publicação oficial – 14.10.2020).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).